Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Rediscussão. Impossibilidade.
É inadmissível no cumprimento de sentença a rediscussão do que foi decidido na fase cognitiva. A fase atual, como indica a sua própria denominação, presta-se à satisfação do direito reconhecido na anterior.